Tribunal: TJPA
Processo: 0002024-38.2008.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002024-78.2008.8.14.0201
APELANTE: LAMINADORA CIMEL LTDA - EPP

APELADO: VIMEX VITORIA EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO DAS PARTES. DESISTÊNCIA UNILATERAL DA PARTE AUTORA ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. INVIABILIDADE. ARREPENDIMENTO QUE ATENTA CONTRA O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E NÃO ENCONTRA RESPALDO, NO CASO, NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 849 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ.

1. Preliminar contrarrecursal de intempestividade rejeitada, eis que o apelo foi interposto dentro do prazo recursal.

2. Pedido alternativo de purgação da mora não conhecido, tendo em vista que a apelante deixou de refutar, pontualmente, os fundamentos expostos na sentença em relação a não incidência da multa contratual. Falta da exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma da decisão, no ponto. Inteligência do art. 1.010, II e III, do CPC.

3. Tese principal conhecida. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é possível a desistência unilateral da transação, ainda que antes de sua homologação.

4. “Transação é o negócio jurídico bilateral, em que duas ou mais pessoas acordam em concessões recíprocas, com o propósito de pôr termo à controvérsia sobre determinada relação jurídica, seu conteúdo, extensão, validade ou eficácia. 7. Uma vez concluída a transação, impossível é a qualquer das partes o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Código Civil de 2002, art. 849; CC de 1916, art. 1.030).” Trecho de ementa extraída do REsp 1558015/PR.

5. Caso concreto no qual o acordo foi integralmente cumprido pela apelada, trazendo-lhe a legítima expectativa de seu cumprimento. Boa-fé objetiva.

6. Incabíveis os pedidos contrarrecusais de aplicação de multa por litigância de má fé, e de majoração da verba sucumbencial. Isso porque não resta caracterizado, no agir da parte recorrente, quaisquer das condutas previstas pelo artigo 80 do CPC, bem como, não pode haver, no caso dos autos, a aplicação do art. 85, parágrafos 1º, 11 e 12, do CPC, pois a sentença recorrida não fixou verba honoraria passível de ser majorada por esta Corte.

- RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002024-78.2008.8.14.0201
PJE

VARA DISTRITAL DE ICOARACI/BELÉM/PA

APELANTE: LAMINADORA CIMEL LTDA – EPP

APELADA: VIMEX VITORIA EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por LAMINADORA CIMEL LTDA - EPP contra sentença ID Num. 2285806 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que, em sede de cumprimento de liquidação de sentença prolatada nos autos da Ação Monitória, homologou a transação celebrada entre as partes (ID Num 2285787), e por consequência julgou extinta a fase de cumprimento de sentença com satisfação do crédito, nos termos dos arts. 924, II e art. 771 do CPC.

Nas razões recursais de ID Num. 2285807, a apelante sustenta que o Magistrado a quo não poderia ter homologado o acordo celebrado entre as partes, uma vez que havia anterior pedido expresso de desistência do exequente em virtude da apelada não haver cumprido o pactuado, ante a inobservância dos prazos avençados para o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa.

Nesse sentido, alega existirem afrontas aos arts. 5º, inciso II, da Constituição Federal e também ao art. 428, inciso IV c/c art. 840 e seguintes do Código Civil e ao art. 200 e parágrafo único do CPC, eis que descaracterizada a convergência de vontades, não se podendo obrigar os litigantes a transigir, impondo-se a nulidade da sentença recorrida.

Afirma que, ao contrário do que expressou a sentença recorrida, não se está discutindo se houve satisfação ou não do débito ou, se é possível ou não vislumbrar má fé ou intenção da executada em descumprir o acordo.

Pugna pelo afastamento da aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, no sentido de que os atrasos não foram menores do que 20 (vinte) dias, tão pouco os pagamentos por mera liberalidade efetuados têm o condão de satisfazer integralmente a dívida, de modo que requer a nulidade da sentença e prosseguimento do cumprimento de sentença.

Em pedido alternativo, a apelante requer seja considerada como devido o valor de R$4.341,55 (quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), para purgação da mora, calculado com base na cláusula segunda do acordo homologado.

Contrarrazões ofertadas no ID Num. 2285809, nas quais a apelada questiona, preliminarmente, a intempestividade do recurso de apelação. E no mérito, defende a teoria do adimplemento substancial do contrato, eis que a avença foi descumprida apenas formalmente, ocorrendo a clara aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Suscita que a apelante seja condenada por litigância de má-fé, e ainda, o desprovimento do apelo, com a majoração de honorários, conforme o art. 85, parágrafos 1º, 11 e 12, do CPC.

Inicialmente, os autos foram distribuídos a Exma. Sra. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares que, em despacho de Id Num. 2932118, apontou a minha prevenção, face o julgamento da Apelação Cível nº 0000375-54.2011.8.14.0000 (SAP nº 201130141653), oposta nos autos da ação originária.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA),18 de maio de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Inicialmente, em relação à preliminar contrarrecursal de intempestividade do recurso de apelação, impede salientar que esta não prospera.

Com efeito, dos autos se verifica que a apelante foi intimada da publicação da sentença pelo Diário Eletrônico da Justiça de nº 6689, pag. 1442, do dia 01/07/2019 (segunda-feira), de modo que o prazo recursal de 15 (quinze) dias, passou a ser contabilizado apenas em 02/07/2019 (terça-feira), sendo seu interregno final dia 22/07/2019 (segunda-feira), data em que foi protocolado o apelo, como se verifica no carimbo superior esquerdo de sua folha inicial, cópia digitalizada no Id Num. 2285807.

Aliás, a tempestividade da apelação, inclusive, encontra-se certificada no ID. Num 2285808.

Rejeito a preliminar contrarrecursal.

Outra questão a ser registrada, de início, é relativa ao pedido alternativo, ou seja, de incidência da multa contratual, e assim de ser purgada a mora pela apelada, tendo em vista o atraso no pagamento de 5 (cinco) parcelas contidas na cláusula 1ª do acordo.

Sobre o tema, as razões recursais tão somente limitou-se a aduzir o seguinte:

“Assim, caso a tese principal não prospere, o que só se admite por amor ao debate, requer seja considerada como devido o valor indicado como correto para purgação da mora pela Apelada, qual seja, R$4.341,45 (quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos), calculado com base na cláusula segunda do acordo que indevidamente se homologou”

E no item da conclusão repetiu:

“Alternativamente, caso esse juízo entenda ser admissível a homologação de acordo após pedido expresso de desistência do Exequente, requer seja considerado como devido o valor indicado como correto para purgação da mora pela Apelada, qual seja, R$4.341,45 (quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos), calculado com base na cláusula segunda do acordo que indevidamente se homologou.”

Ocorre que sobre a multa prevista na referida cláusula segunda do acordo, a sentença encontra-se assim fundamentada:

“14. A multa prevista no acordo é cláusula penal e deve ser interpretada a luz de todos os princípios que norteiam o direito civil e processual civil, entre eles aquele que veda o enriquecimento sem causa. Nesse sentido, é a opinião da jurisprudência pátria que entende que a cláusula penal serve como instrumento para evitar que o credor sofra prejuízo, não para enriquecê-lo imotivadamente, especialmente com um contrato já cumprido.

ACORDO – MULTA MORATÓRIA – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. Dispõe o art. 835 da CLT que “o cumprimento do acordo ou da decisão far-se-á no prazo e condições estabelecidos”. O escopo da cláusula penal prevista nos acordos é evitar o prejuízo ao credor, e não o seu enriquecimento. Estando a obrigação principal satisfeita e não se vislumbrando má-fé ou intenção da Executada em descumprir o acordo, tampouco prejuízo suportado pelo exequente, aplica-se a Teoria do Adimplemento Substancial, inspirada nos princípios da boa-fé objetiva (Art. 113 do CCB), da função social dos contratos e da razoabilidade direcionando a solução das controvérsias com preponderância de seu aspecto essencial, e não secundário, de modo a evitar o abuso de direito e o enriquecimento sem causa (TRT-3 – AP: 019792014015030000001979-55.2014.5.03.0015, Relator: Denise Alves Horta, Quarta Turma, Data de Publicação: 20/03/2017).

15. No acordo, as partes não deixam claro se a penalidade se aplica ao caso de inexecução total ou parcial da obrigação (artigo 409 do CC) e, portanto, deve ser harmozinado com o artigo 523, § 2º do CPC; havendo pagamento parcial, os encargos incidem sobre o restante. Desse modo, quando muito, é possível que a multa incida apenas sobre as últimas parcela (R$1.000,00), uma vez que adimplida com atraso e que o título não prevê a incidência de juros em caso de atraso injustificado. Ainda assim, esse juízo considera abuso de direito o prosseguimento do presente cumprimento de sentença para a cobrança do valor demonstrado pelo exequente as fls. 439/454 ou por um valor quase irrisório apenas em razão de atrasos no pagamento de pouco mais de um mês. Seria a movimentação da máquina judiciária por um descumprimento que, na verdade, nunca houve e para prosseguimento de um acordo já integralmente cumprido.”

Portanto, a toda evidência, verifica-se a ausência de impugnação aos termos da sentença em relação ao pedido alternativo formulado pela apelante, uma vez que nas razões recursais a autora se limita a requerê-lo, sem contudo observar o disposto no art. 1.010, II e, III, do CPC, não apresentando exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma da decisão prolatada pelo Magistrado de primeiro grau, o qual entendeu por não considerar aplicável a cláusula segunda do acordo.

Nesse sentido cito os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO. RAZÕESDISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. 1. É indispensável que as razões do recurso contenham expressa e claramente a exposição do fato e do direito, permitindo a análise dos pontos atacados pelo recorrente. 2. Resta evidenciada a não observância do inciso II do art. 1.010 do NCPC, eis que em nenhum momento a parte recorrente se ateve à sentença, apresentando impugnação diversa a decisão proferida no juízo a quo. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR INADMISSÍVEL.

(Apelação Cível Nº 70070171970, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 01/08/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À PENHORA. Não se conhece de recurso de apelação cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, por não atender aos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do NCPC. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(Apelação Cível Nº 70069056935, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 28/07/2016).

Consequentemente, não conheço do pedido alternativo formulado pela apelante no recurso.

Ultrapassado essas questões prejudiciais, o recurso merece conhecimento em relação a sua tese principal, eis que preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação cível através do qual busca a recorrente a nulidade da sentença que homologou o acordo firmado entre as partes, alegando para tanto que a referida homologação não poderia ocorrer, pois havia protocolado anteriormente um pedido de desistência, sob o fundamento de que a executada não vinha cumprido os termos acordados e que tampouco teria recolhido as custas processuais a que se havia comprometido.

Da sentença recorrida extrai-se a seguinte fundamentação, na parte que interesse ao deslinde do presente recurso:

“....

10. Compulsando os documentos de fls. 428/434, verifica-se que os honorários advocatícios de R$5000,00 e as parcelas de nº 01 ao nº 07 foram pagas no vencimento (fls. 428 verso a 431 verso); apenas a partir a oitava parcela é que se percebem os atrasos referidos pela executada em petição de fls. 419/435: a mensalidade com vencimento em 10/10/2018 foi paga no dia 25/10/2018 (fls. 432), a nona parcela paga em 20/11/2018 (fls. 432 verso), a décima parcela paga em 17/01/2018 (fls. 433), a décima primeira parcela adimplida em 14/02/2019 (fls. 433 verso) e a décima segunda foi quitada em 01/03/2019 (fls. 43).

11. Considerando que o acordo homologado por sentença previa que as parcelas deveriam ser pagas no dia 10 de cada, verifica-se que apenas as cinco últimas parcelas, de acordo com os comprovantes trazidos pelo exequente, não foram pagas na data do vencimento.

12. No entanto, ao contrário do que afirma do pedido de fls. 122/123 não houve descumprimento total do acordo, apenas o seu cumprimento tardio. E justamente por isso, esse juízo, acolhendo a argumentação da executada, aplica ao caso a teoria do adimplemento substancial, condizente ao ordenamento jurídico brasileiro com fundamento no princípio da boa-fé objetiva e da teoria do abuso de direito, uma vez que o cumprimento de forma expressiva da obrigação não pode sujeitar o devedor às mesmas penas que sofreria um devedor contumaz, por ser justo e abusivo.

13. No caso dos autos, resta claro que o acordo firmado entre as partes foi integralmente cumprido, a despeito de as últimas parcelas terem sido pagas em atraso. Desse modo, não é possível considerar que houve total descumprimento do acordo e requerer a execução de montante muito superior à multa de 15% sobre o montante inadimplido, como pede o exequente às fls. 400/407, reiterado às fls. 439/454.”

...

16. Por tais motivos, com fulcro no artigo 487, III do CPC, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES, FIRMADA às fls. 338/341, conforme termos, condições forma e prazos nela previstos, e por consequência julgo EXTINTA a fase de cumprimento de sentença COM satisfação do crédito, nos termos dos art. 924, II e art. 771 do NCPC.

17. Custas finais já recolhidas pela executada conforme relatório acima.

18. Após certificado o trânsito em julgado e adotadas as providências de praxe, ARQUIVE-SE.”

Pois bem!

O ponto nodal consiste na possibilidade de uma das partes retratar após a celebração do acordo e antes da homologação por sentença.

Após o trânsito em julgado da sentença que constituiu de pleno direito o título executivo judicial e prosseguindo o feito, as partes resolveram transacionar, haja vista que se trata de Direito Disponível.

A petição do acordo datada de 28/02/2018, foi protocolizada em 01/03/2018 (ID Num 2285787), pugnando pela homologação, na forma do art. 840 do CPC.

Entretanto, em 19/01/2019 a apelante atravessou petição desistindo do acordo e requerendo ao juízo que não o homologasse, por entender que a executada não vinha cumprido com os exatos termos que havia entabulado, pois haveria atraso no pagamento de cinco parcelas do total das 11 (onze) parcelas previstas na cláusula 1ª do acordo firmado entre as partes.

Ocorre, com feito, que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é possível a desistência unilateral da transação, ainda que antes de sua homologação, de modo que a sentença recorrida não merece ser anulada.

A propósito confiram-se os precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A Corte de origem decidiu em consonância com a jurisprudência firmada por este Tribunal, no sentido de que é incabível o arrependimento e a rescisão unilateral do acordo firmado, ainda que anterior à homologação judicial. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1126536/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSAÇÃO. ARREPENDIMENTO E RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. Incidência da Súmula 83/STJ
. 2. A revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não ocorreu vício de consentimento, demandaria, no caso, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 612.086/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 03/12/2015)

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO. MANDATÁRIO COM PODERES ESPECIAIS. VALIDADE. HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1.- A circunstância de constar no instrumento de mandato apenas a designação de "procuração ad judicia", não lhe retira a validade de poderes especiais constantes expressamente do corpo do instrumento (art. 38 do CPC). 2.-
É impossível o arrependimento e rescisão unilateral da Documento: 1903426 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 04/02/2020 Página 5 de 5 Superior Tribunal de Justiça transação, ainda que não homologada de imediato pelo Juízo. Uma vez concluída a transação as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível "por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa"
(Código Civil de 2002, art. 849; CC de 1916, art. 1.030). 3.- Recurso Especial provido. “

(REsp 825.425/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 08/06/2010)

Ainda, destaco que o fato de a homologação do acordo ter ou não sido homologada antes da manifestação de desistência é irrelevante, porquanto não configurada nenhuma das hipóteses que autorizariam a anulabilidade da transação, como previsto no art. 849 do Código Civil:

“Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes. “

Nesse mesmo sentido, destaco a jurisprudência do e. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRANSAÇÃO DE DIREITOS DISPONÍVEIS. DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DE SUA CONCLUSÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. [...] 6. Transação é o negócio jurídico bilateral, em que duas ou mais pessoas acordam em concessões recíprocas, com o propósito de pôr termo à controvérsia sobre determinada relação jurídica, seu conteúdo, extensão, validade ou eficácia. 7. Uma vez concluída a transação, impossível é a qualquer das partes o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível \'por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa\' (Código Civil de 2002, art. 849; CC de 1916, art. 1.030). 8. Se, após a transação, uma parte se arrepender ou se julgar lesada, nova lide pode surgir em torno da eficácia do negócio transacional, mas a lide primitiva já estará extinta. Só em outro processo, portanto, será possível rescindir-se a transação por vício de consentimento. 9. A jurisprudência desta Corte é pacífica e não vacila, no sentido de que a transação, com observância das exigências legais, sem demonstração de algum vício, é ato jurídico perfeito e acabado, não podendo o simples arrependimento unilateral de uma das partes dar ensejo à anulação do pacto. 10. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp: 1558015 PR 2015/0136813-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017)

Como se observa, é inviável o arrependimento e rescisão unilateral da transação extrajudicial, ainda que não homologada de imediato pelo juízo competente, ressalvadas as hipóteses de dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

E, ainda, no caso concreto, por ocasião da prolação da sentença recorrida, em 19/06/2019, já havia o cumprimento integral do acordo, com o pagamento dos honorários advocatícios e de todas as 11 (onze) parcelas, sendo a última paga em 01/03/2019, trazendo à apelada a legítima expectativa de seu cumprimento. De modo que, a manifestação de desistência da autora, em hipótese como a dos autos, não se coaduna com o princípio da boa-fé objetiva que deve pautar os negócios jurídicos, uma vez que criou na demandada a justa expectativa de término do litígio.

Relativamente ao pedido contrarrecursal de aplicação de multa por litigância de má fé, entendo pela impossibilidade de seu acolhimento, uma vez que não caracterizado, no agir da parte recorrente, quaisquer das condutas previstas pelo artigo 80 do CPC. Vai, portanto, afastada a pretensão.

Por fim, não há como acolher o pedido contrarrecursal de aplicação do art. 85, parágrafos 1º, 11 e 12, do CPC, ante a ausência de condenação de verba honorária fixada pela sentença que homologou o acordo firmado entre as partes.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO E LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 01 de junho de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/06/2020